Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727108-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA MARIA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por TELMA MARIA BERNARDES, tendo por agravado o BANCO DE BRASÍLIA – BRB, para reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos dos débitos automáticos em conta bancária da agravante. Sustenta que é direito do correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente, nos termos do artigo 6o da Resolução 4.790 do Banco Central. Informa que o autor a autorizar previamente o desconto para posteriormente requerer o seu cancelamento não incorre em “venire contra factum proprium”, mas, sob o enfoque da legislação consumerista, resguarda a sua subsistência e abre opção para quitação de forma diversa. Defende que a possibilidade de cancelamento pelo correntista é de conhecimento das instituições bancárias, não podendo ser vista como violação ao princípio da “pacta sunt servanda”. Requer a suspensão dos descontos automáticos referentes ao contrato de mútuo. No mérito, a concessão da tutela recursal. O recurso foi preparado. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A insurgência recursal se restringe a análise da possibilidade de o titular da conta corrente cancelar a autorização de débito automático para resgate de mútuo feneratício. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de conhecimento, objetivando cancelamento de autorização para desconto em conta corrente, inclusive em tutela de urgência. Alega a parte autora ilegalidade da cláusula que a autoriza. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No presente caso, não há probabilidade do direito, porque houve autorização para os descontos e, portanto, apresenta-se contraditório pedir o cancelamento da autorização. Quanto aos valores descontados, decorreu de atuação consciente e voluntária da autora, no sentido de contrair as dívidas, e, portanto, desmotivado o argumento de que se apresentam abusivos os descontos das quantias, que acabam comprometendo sua saúde financeira. Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração da autora ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos ou escolha forma de quitação diversa da prevista contratualmente e que, de ordinário, influencia nos encargos financeiros contratados. (...) Indefiro a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da ‘probabilidade do direito’.”. Pontua-se que, de início, trata-se de relação de consumo, consoante o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ressai dos autos que são descontados da conta de titularidade da agravante os valores de R$ 1.448,59 (160 parcelas) e R$ 7.602,16 (antecipação do 13o salário – 1 parcela), descontos que foram autorizados pela agravante. O colendo STJ sedimentou entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Tema 1085/STJ). Por sua vez, o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é regulamentado pela Resolução do Banco Central n. 4.790/2020. No que diz respeito ao cancelamento das autorizações de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito, o parágrafo único do art. 9o da referida norma autoriza o cancelamento da autorização de débito caso o cliente não reconheça o consentimento. Observe-se: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. No caso vertente, a agravante não impugnou a sua anuência aos descontos automáticos, pelo contrário, pois afirmou categoricamente o consentimento prévio, mas sustenta que o cancelamento pode se dar a qualquer momento por livre opção do correntista, o que não pode prevalecer, pois o contrato faz lei entre as partes e as obrigações contratuais devem ser honradas em prestígio à segurança das relações jurídicas. Precedente: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. . Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesses lindes, ante a ausência de probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator